Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se é viável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa articulada pelo Distrito Federal em sua peça de impugnação, oferecida na fase de cumprimento de sentença, denominada “exceção de pré-executividade”.
2. Inicialmente é necessário destacar a viabilidade, ao menos em tese, da instauração de debate a respeito da propriedade de inclusão de servidores substituídos para figurar na posição de credores nos autos de incidente de cumprimento de sentença.
3. A regra prevista no art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de impugnação à presença de pretenso credor eventualmente arrolado na quinta fase do procedimento. A despeito da terminologia utilizada pelo Legislador, não se trata de impugnação a respeito da legitimidade ou ilegitimidade da parte, questão já decidida e submetida à preclusão ainda na fase saneadora. 3.1. A despeito da ausência de precisão técnica na redação do aludido dispositivo, trata-se, agora, não mais de "ilegitimidade ad causam", mas de exame da extensão dos contornos subjetivos da coisa julgada, para saber se alguém que se intitula credor, na fase de cumprimento, realmente foi alcançado pelos efeitos da sentença proferida.
6. Isso não obstante é importante observar que o Distrito Federal, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não exerceu oportunamente a faculdade processual prevista no art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil, ou seja, o devedor deixou de impugnar a presença do credor indicado na peça que inaugurou a quinta fase do procedimento, relativamente aos servidores substituídos, tendo se limitado a alegar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito diante da pretensa aplicação indevida dos índices de atualização monetária.
7. Em verdade, somente posteriormente, inclusive depois da expedição da ordem de pagamento referente ao montante principal e da própria manifestação do devedor no sentido do efetivo adimplemento da obrigação, é que essa questão foi suscitada por meio da nominada “exceção de pré-executividade” (sic).
8. Nesse sentido, afigura-se correta a douta decisão interlocutória ao deixar de acolher a referida impugnação.
9. Recurso conhecido e desprovido